Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706223-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA, ROMILLA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDO: JONES FABIO DA SILVA, IVANY DA SILVA PEREIRA DECISÃO ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 832 e 833, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90, uma vez que permitiu a penhora de seu bem de família. Sustentam que o imóvel objeto do litígio constitui bem de família e, portanto, não pode ser penhorado. Asseveram que a unidade imobiliária só não está servindo para a moradia dos recorrentes porque concedido, pela decisão exequenda, o direito de retenção sobre o bem aos recorridos, fato que os impediu de exercerem a posse direta do imóvel. Afirmam que o juízo de origem deu andamento ao feito executivo, determinando a intimação das partes acerca da avaliação. Aduzem que o prazo para a apresentação das contrarrazões ao recurso especial só se encerrará em fevereiro de 2021, o que pode dar ensejo à efetivação de atos expropriatórios atingindo o referido bem de família. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os requerentes afirmam que o juiz de origem deu andamento ao feito executivo e o prazo para a apresentação das contrarrazões ao recurso especial só se encerrará em fevereiro de 2021, razão pela qual poderão ocorrer atos executivos que levem ao ponto de expropriar o seu patrimônio. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes sob o fundamento de que: A impenhorabilidade é favor que a lei concede em relação a determinados bens para que o direito creditório, na sua rigidez, não se torne destruidor da estabilidade econômica, mas seja mantido dentro dos limites impostos pela conveniência humana. É, pois, matéria de direito estrito, e não pode ser ampliada. (Comentários ao Código de Processo Civil, 4o Volume, 2a ed., Saraiva, 1960, p. 191). À luz desse vetor hermenêutico, só pode ser considerado bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Essa não é a hipótese dos autos. O imóvel que foi objeto do contrato de permuta resolvido nesta demanda não se destina nem se destinava à residência dos Agravantes. Basta dizer que eles declararam na petição de interposição do presente recurso que residem no exterior. Ainda que se admita, a título de argumentação, que os Agravantes residiam no imóvel, este deixou de ter a destinação residencial para a família a partir do instante em que foi alienado em 26/10/2011. Sem esse elemento teleológico – moradia permanente – não é possível reconhecer a existência de bem de família imune à penhora (ID 20501998 - Pág. 6). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova da prática efetiva de atos expropriatórios, de forma a acarretar prejuízo irreversível, porquanto apenas houve a intimação das partes para que se manifestem a respeito da avaliação do bem. No tocante ao fumus boni iuris, embora não se possa verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório, verifico, pelo trecho retro transcrito, que a abordagem do tema pelo órgão colegiado teve como pilar de sustentação questões envolvendo apenas o uso do imóvel como residência dos requerentes, sinalizando, pelo menos nesse momento, que poderá via a incidir o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, pois para se averiguar se o imóvel estaria enquadrado no conceito de bem de família, essas questões de fato teriam que ser novamente examinadas. Isso, por certo, desborda dos limites do recurso especial, a teor do referido enunciado. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024